Tribunal: TJBA
Processo: 8008113-20.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008113-20.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GIVALDO NASCIMENTO NEVES

Advogado(s)
:
LUIS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADAS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. INAPLICABILIDADE DO DIVISOR DE 240. APLICÁVEL O FATOR DE DIVISÃO DE 200 (DUZENTAS) HORAS.
PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E
DESTA
E.
CORTE.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança nº.
8008113-20.2022.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são
I
mpetrante e
I
mpetrado, respectivamente,
GIVALDO NASCIMENTO NEVES

e o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR

as preliminares
e
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA